Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-18.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000261-18.2020.8.11.9005
Impetrante: BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA
Impetrado: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT - EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO ANGELO JUDAI JUNIOR
VISTOS, ETC.
BRDU SPE TANGARÁ DA SERRA LTDA, devidamente qualificada nos autos, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR contra ato do Magistrado do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT - EXMO. DR. ANGELO JUDAI JUNIOR, relatando, em síntese, a ocorrência de abuso de poder nos autos do processo n.o 1001582-40.2018.8.11.0055.
Narra a Impetrante que não se conformando com os termos da sentença prolatada nos autos do processo n.o 1001582-40.2018.8.11.0055, interpôs recurso inominado tempestivamente, no entanto, de forma equivocada, em processo diverso, qual seja: 1004984-91.2018.8.11.0003.
Menciona que a despeito do equívoco, a insurgência recursal fora protocolizada no prazo recursal, no mesmo juizado, com endereçamento e indicação do número do processo e do nome das partes corretos, além do preparo devidamente recolhido.
Aduz que, posteriormente, ao constatar o mero erro material, protocolou petição nos autos n.o 1001582-40.2018.8.11.0055 informando a situação, bem como procedendo a juntada do recurso inominado.
Afirma que a autoridade apontada coatora, em evidente abuso de poder, negou seguimento ao recurso, ao argumento de que intempestivo.
Discorre que o novo CPC/2015 aboliu o juízo de admissibilidade pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo ad quem, no caso, à Turma Recursal, a apreciação dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso.
Enfatiza que os artigos 932, III e 1.010 do CPC/15 são claros ao dispor que o recurso de apelação, equivalente ao recurso inominado dos Juizados Especiais, será encaminhado ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade, bem ainda que compete apenas e tão somente ao relator não conhecer do recurso.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pela suspensão do processo n.o 1001582-40.2018.8.11.0055, até a decisão final do presente writ. No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança e decretação da ilegalidade do ato da autoridade apontada coatora, de forma definitiva, a fim de que seja determinada a remessa do recurso para a Turma Recursal.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
Neste contexto, tem-se admitido excepcionalmente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que se mostre ilegal e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, tenho que restou caracterizada uma situação de excepcionalidade, que justifica o conhecimento do mandado de segurança, assim como o deferimento da liminar.
Afirma-se isso, porque o recurso inominado fora interposto tempestivamente, com indicação do processo e partes corretos, bem ainda com o devido preparo.
A inadmissibilidade do recurso pelo fato de ter sido juntado, equivocadamente, em outro processo, revela-se, a priori, em conduta que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente os da simplicidade e informalidade, o que indica a presença do primeiro requisito para o deferimento da medida vindicada.
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. PROTOCOLO RECURSAL EM JUÍZO DIVERSO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO. ERRO ESCUSÁVEL. TEMPESTIVIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GUARDA DE IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE TV. PRAZO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - O protocolo dos embargos, dentro do prazo legal, embora em juízo diverso, caracteriza erro escusável a autorizar o reconhecimento de sua tempestividade. (...) . (TJ -GO - AI: 04317042520188090000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 03/06/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO ENTREGUE EM JUÍZO DIVERSO DAQUELE ONDE CORRE O FEITO. ERRO ESCUSÁVEL. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A OUTRA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTO CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 557, § 1o -A, DO CPC. 1. O fato do recurso de apelação ter sido protocolizado em Juízo diverso daquele onde corre o feito, mesmo constando o número do processo equivocado, anexada a guia de preparo com os dados corretos dos autos de origem, mas interposto tempestivamente, não possui o condão de obstar o regular processamento do apelo. (...) (TJ -DF - AGR1: 201500200224201 Agravo de Instrumento, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2015 . Pág.: 347)
O segundo requisito, de igual forma, encontra-se presente, haja vista que a manutenção da inadmissibilidade do recurso, obstará o exercício do duplo grau de jurisdição pela Impetrante, além do que implicará no trânsito em julgado e possibilidade de imediata execução do título judicial.
Destarte, verifico que estão devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar.
Isto posto, DEFIRO a liminar postulada, para o fim de suspender o trâmite processual dos autos n.o 1001582-40.2018.8.11.0055, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade apontada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para a sua manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA